Tribunal: TJBA
Processo: 8004909-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004909-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA VILAS BOAS RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS DUMAS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES
.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 537, § 3º, DO CPC. VEDAÇÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8004909-94.2024.8.05.0000, em que é agravante,
THEREZINHA VILAS BOAS RIBEIRO SANTOS
, e agravado,
HAPVIDA ASSISTENIA MEDICA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.